Tribunal: TJDFT
Processo: 0700984-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0700984-68.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao embargado, no prazo legal, sobre os embargos de declaração, art. 1.023, §2o, do CPC. Brasília - DF, 15 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora